Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-54.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000873-54.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JILVANE GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. TEMA 1132 DO STJ. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. SÚMULA 541 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., consolidando a propriedade e posse plena do veículo financiado em favor da instituição financeira, diante da mora do devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as cláusulas contratuais relativas aos encargos cobrados são abusivas, de modo a afastar a caracterização da mora; (ii) determinar se houve violação aos princípios do contraditório e da dignidade da pessoa humana na concessão da liminar e na consolidação da propriedade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ - Tema 1132 - e disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

4. O contrato prevê a capitalização mensal de juros, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 541), sendo válida a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,00% a.m. e 26,88% a.a.) encontra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (2,02% a.m. e 27,10% a.a.), afastando-se a alegação de abusividade.

6. As tarifas administrativas, IOF e seguro possuem previsão contratual expressa e não configuram ilegalidade, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

7. Inexistindo purgação da mora no prazo legal de cinco dias após a execução da medida liminar, consolidam-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

8. A concessão da liminar não ofende os princípios do contraditório e da dignidade da pessoa humana, por tratar-se de procedimento legalmente previsto para a proteção do direito do credor fiduciário diante da inadimplência contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023; STJ, Súmulas 72, 382, 539, 541; STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 648, Tema 1132 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000873-54.2024.8.05.0082, em que figuram como apelante
JILVANE GOMES DE JESUS
e como apelado
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.